Tribunal: TJMT
Processo: 1011923-33.2017.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011923-33.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), FABIO JUNIOR MARTINS NOVAES - CPF: 024.606.191-03 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO POR MÉRITO INTELECTUAL PARA PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO DA PM/MT - EDITAL Nº. 02/DGP/DEIP/PMMT/2017 – EXIGÊNCIA DE ESTABILIDADE FUNCIONAL NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO – EXIGÊNCIA LEGAL – NÃO APLICABILIDADE DA SÚMULA 266 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 37, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

1. A redação do item 3.1 do Edital nº. 02/DGP/DEIP/PMMT/2017 indica como requisito necessário à inscrição ao processo seletivo pretendido pelo Impetrante, a saber:
ser Cabo ou Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com estabilidade funcional na data de inscrição do processo seletivo.

2. A Lei Estadual nº. 10.076, de 31 de março de 2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção,
estabelece que somente os militares possuidores de estabilidade funcional podem participar da promoção à graduação de 3º Sargento
.

3.
o artigo 37, inciso I, da Constituição Federal regula a acessibilidade ou ingresso de brasileiros no serviço público e não a processo seletivo interno que regular a promoção ou ascensão a quem já é concursado, ou seja, que já ingressou no serviço público.

4. Apenas se a
plica a Súmula n. 266 do Superior Tribunal de Justiça aos concursos de ingresso no serviço público. Portanto, não se aplica a referida súmula ao caso vertente, por se tratar de concurso de
Processo Seletivo Interno para formação do quadro de acesso por mérito intelectual para a promoção à graduação de 3º Sargento da PM/MT,
ou seja, processo seletivo interno de promoção.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

FABIO JUNIOR MARTINS NOVAES

IMPETRADOS:

EXMO. SR. COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR E DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por
Fábio Junior Martins Novaes
, contra suposto ato ilegal do
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
e do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, consistente na exigência de comprovação de estabilidade funcional, no ato de inscrição, como requisito para participar do Processo Seletivo Interno para Formação do Quadro de Acesso por Mérito Intelectual para a Promoção à Graduação de 3º Sargento da PM/MT, conforme Edital nº. 02/DGP/DEIP/PMMT/2017.

O Impetrante informa que, ingressou nas fileiras da PM/MT (Soldado) em
16 de novembro de 2015
, contando com 2 (dois) anos de efetivo serviço na Corporação.

Afirma que, em 27 de outubro de 2017, foi publicado o Edital nº. 02/DGP/DEIP/PMMT/2017, informando o período de inscrição para o Processo Seletivo Interno para formação do quadro de acesso por mérito intelectual para a promoção à graduação de 3º Sargento da PM/MT.

Defende que, no referido Edital, consta uma exigência ilegal, qual seja, que o Cabo PM ou o Soldado PM, na data da inscrição, tenha estabilidade funcional, consoante Item 3.1.

Sustenta que, a exigência contida no mencionado edital lhe exclui de realizar sua inscrição no processo seletivo, o que contraria o artigo 37, I, da CF, bem como o disposto na Súmula nº. 266 do STJ.

Por essas razões, pugnou pela concessão da liminar, para que fosse determinado
a suspensão do óbice da inscrição do Impetrante, em razão da exigência da estabilidade funcional, no momento da inscrição no Processo Seletivo Interno para a formação do quadro de acesso por mérito intelectual, para a promoção à graduação de 3º Sargento PMMT 2017, sob pena de multa diária. No mérito, requer a concessão da ordem.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

O
pedido de liminar foi indeferido
(ID n. 1367847).

O Impetrante interpôs Agravo Regimental, o qual por meio da turma julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
(3256748).

O Estado de Mato Grosso sobreveio aos autos para apresentar contestação, pleiteando a denegação da segurança (Id. 1514254). Consta, também, dos autos as informações de estilo (Id. 1514254).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pela denegação da ordem (ID 3762736).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 19 de janeiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por
Fábio Junior Martins Novaes
, contra suposto ato ilegal do
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
e do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, consistente na exigência de comprovação de estabilidade funcional, no ato de inscrição, como requisito para participar do Processo Seletivo Interno para Formação do Quadro de Acesso por Mérito Intelectual para a Promoção à Graduação de 3º Sargento da PM/MT, conforme Edital nº. 02/DGP/DEIP/PMMT/2017, “ ter estabilidade de três anos”.

Consta dos autos que, o Impetrante foi incluído nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em novembro de 2015, e foi impedido de inscrever no processo Seletivo, acima mencionado, mas vez que contava, à época da abertura do certame, com apenas

2 (dois) anos

de efetivo serviço na corporação.

No entanto, o Impetrante foi impedido de se inscrever no referido processo seletivo interno, por não possuir estabilidade no cargo público.

Pois bem.

Com efeito, a lei especial determina quais são os requisitos necessários para o que militar possa concorrer à promoção, e entre eles, ter tempo de serviço arregimentado (artigo 21 da Lei nº. 10.076/2014). Confira-se:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

[...]

§ 3º. Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.
[Destaquei]

Já o artigo 38 da Lei nº. 10.076/2014, dispõe que:

Art. 38.
Não poderá participar do processo seletivo interno para o critério do mérito intelectual a praça que estiver nas seguintes situações:

[...]

IV -
não possuir estabilidade na data de inscrição no processo seletivo
.
[Destaquei]

Por sua vez, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 555, de 29 de dezembro de 2014, no artigo 33, dispõe que “o militar estadual adquire a estabilidade ao completar três anos de efetivo serviço, a contar de sua inclusão”. E no § 2º: “será exonerado o militar que durante o estágio probatório, após processo regular, for considerado inapto para exercício do cargo”.

Dessa forma, estabelecendo a legislação específica sobre a matéria, condições para ingresso/inscrição nos quadros de promoção, não se vislumbra, na espécie, qualquer ofensa ao princípio da legalidade, até mesmo porque, os candidatos que não conseguirem atingir a estabilidade profissional, poderão ser exonerados.

Vale lembrar, ainda, que, a lei certamente exige a estabilidade, pois o provimento de cargo de 3º Sargento por mérito intelectual exige um amadurecimento profissional mínimo do militar, maior senso de responsabilidade e significativa experiência profissional, tendo em vista que se trata de uma progressão funcional em que não há um curso de formação para novos sargentos - que é regra geral, de modo que os aprovados galgarão a graduação superior mediante processo promocional abreviado - consistente na aprovação intelectual e preenchimento dos demais requisitos.

Diante disso, o período mínimo de atuação na carreia militar (estágio probatório), em que se avalia a aptidão, capacidade e eficiência do servidor, é basilar ao bom desempenho das atribuições da hierarquia superior.

Assim, deve o militar cumprir o estágio probatório de 3 (três) anos, para participar do referido processo seletivo interno, nos termos da lei, além de outros requisitos.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO – FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO POR MÉRITO INTELECTUAL –
PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO – EXIGÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE FUNCIONAL NO ATO DA INSCRIÇÃO – DETERMINAÇÃO LEGAL
– ARTIGO 21, DA LEI 10.076/2014 – SERVIDOR COM DOIS ANOS DE SERVIÇO – NÃO CUMPRIMENTO DA NORMA ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DO CERTAME – DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exigência de período mínimo de serviço militar ao candidato, no ato da inscrição no Processo Seletivo para a Promoção à Graduação de 3º Sargento, visa garantir a estabilidade do servidor à carreira, e trata-se de cumprimento da legislação especial
”.

(PJE 1012157-15.2017.8.11.0000 – Rel.: MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 3/5/2018, publicado no DJE 21/5/2018. [Destaquei]

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – POLICIAL MILITAR –
INSCRIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – ESTABILIDADE – EXIGÊNCIA LEGAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO
- ORDEM DENEGADA.

A estabilidade no cargo público de militar para participar de processo seletivo interno a fim de formar quadro de acesso a promoção, por mérito intelectual é exigência legal, prevista na Lei Ordinária Estadual nº 10.076/2014, razão pela qual não há falar em violação a direito líquido e certo
.

(ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 9/11/2018, publicado no DJE 29/11/2018). [Destaquei]

Como citado no relatório, o impetrante afirma que, em 27 de outubro de 2017, foi publicado o Edital nº. 02/DGP/DEIP/PMMT/2017, informando o período de inscrição para o Processo Seletivo Interno para formação do quadro de acesso por mérito intelectual para a promoção à graduação de 3º Sargento da PM/MT.

Sustenta que, a exigência contida no mencionado edital lhe exclui de realizar sua inscrição no processo seletivo, o que contraria o
artigo 37, I, da CF
, bem como o disposto na
Súmula nº. 266 do STJ
.

O artigo 37, inciso I, da Constituição Federal prevê o seguinte:

Art. 37.
A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei;

C
omo se vê, o artigo regula a acessibilidade ou ingresso de brasileiros no serviço público e não a processo seletivo interno que regular a promoção ou ascensão a quem já é concursado, ou seja, que já ingressou no serviço público.

Outrossim, a Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça assim prevê:

SÚMULA 266

O DIPLOMA OU HABILITAÇÃO LEGAL PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DEVE SER EXIGIDO NA POSSE E NÃO NA INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO PÚBLICO.

Ou seja, a súmula traz a exigência de
diploma de formação educacional
, qual seja, o diploma de primeiro grau, segundo grau ou grau superior, conforme o cargo que o candidato almeja exija no concurso público de ingresso no serviço público que ele irá participar. Esse diploma, a doutrina e a jurisprudência estabelecem que será exigido no momento da posse no cago público e não na inscrição.

Quando se exige um diploma de curso superior, não é para que ele possa fazer as provas, mas para que tenha conhecimentos necessários ao melhor exercício das atribuições do cargo; tal diploma só há de ser exigido do candidato, pois, no ato da investidura.

Insta, então, destacar a inaplicabilidade da Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, trata-se de processo seletivo interno de ascensão de servidor concursado, ou seja, após o ingresso no cargo, conforme entendimento pátrios e desta Câmara, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS AUXILIARES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (CHO/2016). NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266/STJ.

I – A Portaria n. 7.214/2015 está de acordo com o artigo 8º, IV, da Lei Estadual nº 11.596/91, segundo o qual o aspirante ao ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Auxiliares (CHOA) deverá ter, pelo menos, 10 (dez) anos na graduação de sargento, sendo 02 (dois) anos na graduação de 1º sargento.

II – Aplica-se a Súmula n. 266 do Superior Tribunal de Justiça em concurso público. Portanto, não se aplica a referida súmula ao caso vertente, por se tratar de concurso de Habilitação de Oficiais Auxiliares – CHOA, ou seja, processo seletivo interno de promoção.

III – Segurança denegada.

(TJGO, Mandado de Segurança n. 53392-67.2016.8.09.0000, relator Des. Amaral Wilson de Oliveira, 2ª Câmara Cível, julgado em l31-5-2016, DJe 2043 de 9-6-2016) (Destaquei)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO – ESTABILIDADE FUNCIONAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266/STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não cabe provimento o recurso de decisão que indeferiu pedido liminar em sede de mandado de segurança, diante da ausência do “fumus boni juris”, consistente no preenchimento dos requisitos para a participação no quadro de acesso visado.

2.

A matéria já foi amplamente discutida nesse colegiado, quanto à inaplicabilidade da súmula 266, porquanto trata-se de processo administrativo de promoção interna, e não concurso de acesso ao serviço público.

3.

Agravo desprovido.

(TJ/MT, Mandado de Segurança n. 1011818-56.2017.8.11.0000, Turma de Câmaras Cível Reunidas de Direito Público e Coletivo, Relatora Maria Erotides Knaip, julgado em 24-4-2018 e publicado na mesma data) (Destaquei)

Portanto, à luz da legislação de regência, o ato questionado no presente
writ
não se reveste de ilegalidade capaz de ensejar correção, de modo que não há falar em violação a direito líquido e certo.

Por essas razões, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO

SEGURANÇA,
vindicada, por não vislumbrar violação à direito líquido e certo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021